Tribunal: TJDFT
Processo: 0745787-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. TABELA DA OAB. CARÁTER SUGESTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso que pretende alterar o critério de arbitramento dos honorários advocatícios, a fim de obter sua majoração. Para anto, aduziu que a sentença os fixou em 10% sobre o valor da causa, mas esse valor fora dado apenas para fim fiscal, considerando a natureza da ação e sua estipulação em meros R$ 1.000,00.
2.No caso sub judice ̧ de fato, o arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa não remuneraria dignamente o trabalho do profissional que representou a parte em juízo. Desse modo, nada mais justo que se adote o critério da apreciação equitativa para esse fim. Porém, é preciso acentuar que ação ajuizada é de exibição de documentos, que, pela natureza da pretensão, sequer comporta, via de regra, o arbitramento de honorários. A exceção reconhecida pela jurisprudência é quando existe litigiosidade, como foi o caso em apreço.
3..Não se desconhece as recentes modificações introduzidas pela Lei no. 14.365/2022, inclusive no que toca ao arbitramento de honorários pela via judicial, quando adotado o arbitramento por apreciação equitativa. Contudo, nada se alterou com relação à compreensão sobre a questão, ou seja, os valores divulgados pelas tabelas publicadas pela OAB são meramente sugestivos e não impositiva.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.